Tribunal: TJDFT
Processo: 0801570-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processo civil. Agravo interno em recurso inominado. Decisão unipessoal. Não conhecimento do recurso. Regularidade. Requerimento de gratuidade não formulado na fase recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão unipessoal do relator que julgou deserto recurso.
2. Sustenta o recorrente que há pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Afirma que o preparo não pode ser exigido sem que antes o requerimento seja indeferido. Formula pedido de retratação para que o recurso seja regularmente processado. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há vício na decisão que não decidiu pedido formulado na petição inicial.
III. Razões de decidir
4. O caput do art. 54, da Lei 9.099/95 estabelece que o "acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas". Por essa disposição, entende-se o motivo pelo qual o requerimento formulado pelo agravante não foi decidido pelo juízo a quo.
5. Já a disposição relativa à fase recursal, traz previsão diversa: " Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
6. As regras acima mencionadas se interpretadas sistematicamente levam à conclusão de que o recurso interposto estará acompanhado do comprovante de pagamento do preparo e demais despesas processuais, quando não houver interesse na obtenção da gratuidade de justiça. Quando a parte entender ser beneficiária, deverá formular pedido por ocasião da interposição do recurso, já que o acesso ao Juizado já é gratuito.
7. Portanto, não se confunde a hipótese em que a parte interpõe o recurso sem observar o cumprimento dos seus requisitos, deixando de formular pedido de gratuidade ou juntando o comprovante de pagamento, com aquela em que a parte solicita o pedido de concessão da benesse, mas este é indeferido. Apenas nesta hipótese é reaberto o prazo para que a parte recolha o preparo e as custas recursais.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.